Tribunal: TCU
Processo: 042.463/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento conduzido pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) e autuado em cumprimento à determinado proferida pelo item 1.7.2 do Acórdão 2477/2021-TCU-Plenário , no bojo do TC- Processo 037.034/2019-7 , com vistas a verificar o alcance das metas propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação, tendo elas sido instituídas pelo Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2010 - 2020, e a verificar a fiel observância dos prazos previstos para a respectiva execução; Considerando que ao julgar o correspondente feito, o aludido item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021 foi proferido pelo Plenário do TCU, sob a seguinte linha: " (...) 1.7.2. promover a autuação do processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do RITCU, inserindo a integral cópia deste feito no referido processo, com vistas a verificar o alcance das metas ora propostas nos Eixos de I a V do Plano de Ação e a fiel observância aos prazos previstos para a respectiva execução, além de verificar a continuidade das atividades do grupo interministerial responsável pela elaboração do plano aprovado e a realização do diagnóstico censitário, buscando levantar as informações atinentes aos museus federais ainda não abrangidos pelos trabalhos até então realizados "; Considerando que o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 60021/2021-TCU/Seproc (Peça 71 do TC- Processo 037.034/2019-7 ), tendo a ciência do expediente ocorrido em 22/10/2021 (Peça 88 do TC- Processo 037.034/2019-7 ); Considerando que o Instituto Brasileiro de Museus compareceu às Peças 154, 171 e 192 do presente processo, por intermédio de Pedro Machado Mastrobuono como presidente da entidade, e solicitou a prorrogação, por mais 1 (um) ano, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas no Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) em reunião de monitoramento do Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário TCU, realizada em 09 de fevereiro de 2022, a Diretoria do Ibram decidiu solicitar a prorrogação do prazo da Meta 7, Eixo II - Gestão e Governança, do Relatório Final do GTI (SEI no 1393700), que implica na revisão do Decreto no 8.124, de 17 de outubro de 2013, considerando a complexidade do debate, que, tradicionalmente, é com a participação do setor museal "; Considerando, ainda, que o Ibram informou que " (...) o Instituto avalia alternativas para debater com o setor museal, dentre elas, a realização do Fórum Nacional de Museus, uma vez que persistem as limitações orçamentárias, requeremos a essa Égregia Corte de Contas, a prorrogação do prazo por um ano, para atendimento do estabelecido na Meta 7, Eixo II - Gestão e Governança, do Relatório Final do GTI Museus Federais (SEI no 1393700), elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais (GTIMUSEUS) "; Considerando que, à Peça 193, a SecexEducação destacou que, por meio da análise sumária sobre os documentos acostados ao processo, os órgãos responsáveis pela implementação do aludido plano de ação têm atuado, proativa e permanentemente, com vistas à implementação das correspondentes medidas e, assim, ela emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação do prazo por mais 1 (um) ano, podendo esse parecer ser incorporado, portanto, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 154, 171 e 192 por Pedro Machado Mastrobuono, como Presidente do Instituto Brasileiro de Museus, para, assim, autorizar improrrogável e excepcionalmente a prorrogação do prazo, por 1 (um) ano, para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado nos termos do RITCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 042.463/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Instituições: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram e Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1 enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro de Museus e à Secretaria Especial da Cultura, além do Ministério do Turismo, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado; 1.6.2. prosseguir, em novo processo apartado, com o novo acompanhamento em cumprimento ao aludido item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021; e 1.6.3. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao novo processo a ser autuado, em apartado, para o referido acompanhamento fixado pelo item 1.6.2 deste Acórdão.